Tribunal: TJSP
Processo: 1011582-06.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
res exigidos em razão de suspeita de litigância predatória.
II. Questão em discussão: Analisar se foi devida a exigência de documentos adicionais e a extinção do feito sem o julgamento do mérito, considerando a exigência de procuração específica para evitar litigância predatória e a validade da assinatura digital na procuração acostada aos autos.
III. Razões de decidir: (i) Procuração assinada digitalmente mediante sistema "ZapSign". Parecer da Corregedoria Geral da Justiça, processo no 2021/100891 (229/2024-J), de 26.07.24. Admissibilidade, ressalvada recusa, inclusive pelo Juiz de Direito. Recusa justificada no caso pela reiteração de ações padronizadas pelo patrono e, por vezes, com evidências de litigância predatória. A assinatura digital que não foi reconhecida por não estar credenciada pelo ICP-Brasil, inviabilizando o mandato. Necessidade de confirmação da outorga de poderes ad judicia. Regularidade da procuração que é matéria de ordem pública. Não atendimento no prazo concedido.
(ii) Indeferimento da inicial precedido de determinação de providências singelas para afastar suspeita de litigância/advocacia predatória. Dever de cautela que impõe ao julgador zelar pela higidez procedimental e prezar pela adequada atividade jurisdicional - REsp no 2.021.665/MS (Tema Repetitivo no 1198). Não atendimento sem justa causa. Extinção bem prolatada.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1011582-06.2024.8.26.0077; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. III (DP2); Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Mara Trippo Kimura

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. III (DP2)

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. LEGALIDADE DE DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Sentença fundamentada no descumprimento de determinação de emenda da petição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. LEGALIDADE DE DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Sentença fundamentada no descumprimento de determinação de emenda da petição inicial para juntada de procuração com firma reconhecida, entre outros documentos complementares exigidos em razão de suspeita de litigância predatória.
II. Questão em discussão: Analisar se foi devida a exigência de documentos adicionais e a extinção do feito sem o julgamento do mérito, considerando a exigência de procuração específica para evitar litigância predatória e a validade da assinatura digital na procuração acostada aos autos.
III. Razões de decidir: (i) Procuração assinada digitalmente mediante sistema "ZapSign". Parecer da Corregedoria Geral da Justiça, processo no 2021/100891 (229/2024-J), de 26.07.24. Admissibilidade, ressalvada recusa, inclusive pelo Juiz de Direito. Recusa justificada no caso pela reiteração de ações padronizadas pelo patrono e, por vezes, com evidências de litigância predatória. A assinatura digital que não foi reconhecida por não estar credenciada pelo ICP-Brasil, inviabilizando o mandato. Necessidade de confirmação da outorga de poderes ad judicia. Regularidade da procuração que é matéria de ordem pública. Não atendimento no prazo concedido.
(ii) Indeferimento da inicial precedido de determinação de providências singelas para afastar suspeita de litigância/advocacia predatória. Dever de cautela que impõe ao julgador zelar pela higidez procedimental e prezar pela adequada atividade jurisdicional - REsp no 2.021.665/MS (Tema Repetitivo no 1198). Não atendimento sem justa causa. Extinção bem prolatada.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.